Tribunal: STF
Processo: ARE 1440015
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA (LEI N. 12.153/2009). AÇÃO DECLARATÓRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DO MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MONITORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL. PRELIMINARES. PRESCRIÇÃO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 1º DO DECRETO-LEI N. 20.910/1932. INOVAÇÃO RECURSAL. TESE ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES. IMPERTINÊNCIA. ARGUMENTOS LANÇADOS NA PEÇA DEFENSIVA. PREJUDICIAIS AFASTADAS. MÉRITO. PRETENDIDA A PERCEPÇÃO DE REAJUSTE SALARIAL NOS ANOS 2017, 2018, 2019 E 2020. DATA-BASE. PREVISÃO CONTIDA NA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 19/2008. JANEIRO DE CADA ANO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 3º, II E DO ART. 53, § 5º, AMBOS DA LCM N. 19/2008. AUSÊNCIA DE DEFINIÇÃO DE REAJUSTE AUTOMÁTICO E/OU OBRIGATORIEDADE E VINCULAÇÃO AO REAJUSTE ANUAL APLICADO AO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. TEMA 911/STJ. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 5º, caput, 7º, inciso IV, 37, caput e inciso X, 61, § 1º, inciso II, alínea "a" e 169, § 1º, incisos I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente